Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-70.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000959-70.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSLAYNE SILVA CYZEWSKI - CPF: 042.491.461-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), JOSLAYNE SILVA CYZEWSKI - CPF: 042.491.461-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO CANABIDIOL – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
- RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do medicamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte apelante o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando os interesses de Joslayne Silva Cyzewski, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da parte recorrente, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso em favor de
Joslayne Silva Cyzewski
em face do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Pedra Preta-MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata o
parquet
que a requerente busca o tratamento de Hemiparesia Espástica em membros superiores e inferiores esquerdos em decorrência de Mielite Cervical, razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento Canabidiol 200mg/m, conforme solicitação médica.

A requerente não possui condições financeiras para custear o fármaco e solicitou o medicamento junto à Secretaria Municipal de Saúde, sendo informado que o fármaco não é padronizado pelo SUS.

A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem o medicamento Canabidiol 200mg/ml, em quantidade suficiente e integral a paciente Joslayne Silva Cyzewski, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Despacho solicitando parecer técnico do NAT, ID 66226119.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos conforme ID 66865843, informou-se que o fármaco requerido possui registro na ANVISA, não sendo assegurado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Em decisão de ID 67098947 foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que foi determinada a citação dos requeridos para contestarem no prazo legal.

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT apresentaram contestação no prazo legal em ID 67636006, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, bem como, ID 67752937, respectivamente.

O Ministério Público em manifestação de ID 68757862 apresentou impugnação à contestação rechaçando as alegações dos requeridos, e, pugnando pelo julgamento antecipado do feito, com a procedência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

"Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso)."

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Ilegitimidade passiva.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, Município de Pedra Preta-MT, não merece acolhimento.

Denota-se que a responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, forte no artigo 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência assim preleciona, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).”

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

Do Mérito.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5o, “
caput
”, da Carta Magna, “
in verbis
”:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).”

Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “
caput
” do art. 6o da Constituição Federal, como um dos direitos sociais:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Igualmente, a Lei no 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art.2o, reza o que segue:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.

Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que “
visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
" (STJ-1a Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005).

É evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do setor público.

Desse modo, resta configurado que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Pedra Preta são responsáveis a fornecerem a requerente o fármaco pleiteado, para o tratamento da doença e restabelecimento da saúde da paciente, independentemente de processo administrativo.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem o medicamento Canabidiol 200mg/ml, em quantidade suficiente e integral a paciente
Joslayne Silva Cyzewski
, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências(...)”
.

O
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA,
recorre
(ID.

138816253), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que, ao seu ver, a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, requer a reforma da sentença, alegando o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde e, aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como alega que houve a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que não foi realizada perícia médica para apurar o real quadro da parte apelada.

Pede, pois, ao final:

(...)

Ex positis
, face o exposto requer a Vossas Excelências
dar recebimento e provimento ao presente recurso de apelação,
em todos os seus termos,
reformando
“in totum”
a sentença ora recorrida, para julgar a ação IMPROCEDENTE,
face à ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta-MT,
perfazendo a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO,
na certeza de que assim estarão consolidando e restabelecendo a JUSTIÇA!!

(...).”

Contrarrazões (ID. 138816255).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo des
provimento
, conforme parecer (ID. 146272664),
in verbis
:

“(...)
Município de Pedra Preta apela da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelo Ministério Publico do Estado de Mato Grosso em favor de Joslayne Silva Cyzewski, que julgou procedente o pedido da exordial e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/m, conforme solicitação médica.

Irresignado, o Município apela alegando ilegitimidade passiva, por se tratar de tratamento de alto custo, devendo assim o Estado de Mato Grosso a custear em um todo, e que não foi lhe oportunizado carrear novas provas aos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 138816255)

É o necessário.

Joslayne Silva Cyzewski, sem condições financeiras para custear o medicamento de alto custo, ajuizou a presente ação para conseguir o fármaco Canabidiol 200mg/m, para seu tratamento médico, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta.

O Apelante, busca desfazer a condenação que lhe foi imposta pelo juiz a quo, por entender que o Estado de Mato Grosso é responsável por custear medicamentos de alto custo e não do Município, por ser mais desprovido de recursos.

Apela pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que não lhe foi oportunizado de produzir pericia médica para saber o real quadro de saúde da paciente.

Pois bem!

Vejamos o que dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Os documentos acostados nos autos, mostra as provas suficientes para a concessão do medicamento, não havendo necessidade de novas provas, podendo o juiz resolver o mérito.

O direito à saúde está fixado em direito social e garantia fundamental, conforme aduz o artigo 196 da CF, além disso, é dever do Estado, garanti lo por meio de políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outras patologias, bem como, proporcionar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não há dúvidas quanto a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde, pois já se encontra consolidado na linha da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, é a jurisprudência firmada no Colendo Pretório Excelso, vertida na Tese no 793, in verbis:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Grifo Nosso)

A divisão de responsabilidades é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde, contudo, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, pois se trata de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidades, onde não pode o polo mais frágil da relação, o cidadão, restar prejudicado quanto ao seu direito à saúde e à vida.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, em caso semelhante ao tratado nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 0003657- 21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Portanto, cabe a qualquer um dos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Pelo exposto, pelo desprovimento do apelo(...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a recorrida,
Joslayne Silva Cyzewski
, foi diagnosticada com
mielite cervical,
razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento Canabidiol 200mg/m, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Pedro Marques Ferreira, CRM/MT 10117 (ID. 138810868, pág. 54/56).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem o medicamento vindicado pela apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

DA PRELIMINR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do medicamento não é de sua competência, porque é de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao cerceamento de defesa suscitado, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razoes da formação de seu convencimento.

Assim, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

(N.U 1025137-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)”. (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

(N.U 1012130-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Nesse mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no RAC n.o 1000018-86.2022.8.11.0022, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Marcio Vidal e no RAC n.o 1001961-38.2021.8.11.0002, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos Da Costa.

No caso, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

Dessa forma, tendo em vista que a Douta Procuradoria juntou ao processo os atestados, laudos médicos e declarações que respaldam o direito da Sra. Joslayne Silva Cyzeushi, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.

Vale ressaltar, por oportuno, que o mero inconformismo da parte apelante com a decisão proferida não configura cerceamento defesa.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto ao medicamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente,
Joslayne Silva Cyzeushi
, necessita do medicamento Canabidiol 200mg/m , conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A par disso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de medicamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tal medicamento apresenta um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023